Tribunal: TJMT
Processo: 1036256-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036256-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO NETO - CPF: 064.500.479-09 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE ARAUJO BENEVIDES - CPF: 058.038.201-05 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036256-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CAMARGO NETO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ANTÔNIO CAMARGO NETO
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), diante de decisão que decretou sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, com base em antecedentes criminais e risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo legal e constitucional à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada, apontando risco concreto à ordem pública diante da reiteração delitiva, conforme ações penais em curso.

4. A existência de condenação definitiva anterior e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas evidenciam a insuficiência de medidas menos gravosas.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:

“1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública é válida quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva.”

“2. A existência de ações penais em curso e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas evidenciam a insuficiência de medidas diversas da prisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 5o, LXI.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036256-68.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANTONIO CAMARGO NETO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Fernando Ciscato Bastos, em favor de Antônio Camargo Neto, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis.

O impetrante aduz que a não localização do réu não significa fuga, argumentando, em reforço, que não estão presentes os pressupostos autorizadores para manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Postula, ao final, a expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1036256-68.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
denunciou
ANTONIO CAMARGO NETO
, ora paciente, e
GABRIEL ARAÚJO BENEVIDES
, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, e com a majorante do repouso noturno [art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do CP], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
I – FURTO QUALIFICADO

No dia
21 de novembro de 2024
, por volta das
23h30min
., durante o repouso noturno, no condomínio Viva, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados GABRIEL Araújo Benevides e
ANTONIO Camargo Neto
, agindo em concurso entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, fiação de cobre, avaliada em aproximadamente R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), em prejuízo da Construtora Echer.

II – HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, na data dos fatos, valendo-se do horário de menor vigilância, os denunciados cortaram o alambrado que circunda os fundos do condomínio e entraram no local. Em seguida, os denunciados subtraíram a fiação de cobre de quatro residências que estavam em construção. A ação dos denunciados foi percebida por um segurança do condomínio, que acionou a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição da PM se dirigiu até o local e, lá chegando, encontrou ambos os denunciados já na parte externa do condomínio, os quais empreenderam fuga. O denunciado GABRIEL foi alcançado e preso em flagrante delito. O denunciado
ANTONIO
conseguiu se evadir do local, porém, durante a fuga, deixou cair um crachá com seu nome, o que viabilizou a sua identificação.

Em entrevista com os policiais militares, o denunciado GABRIEL confirmou que o denunciado
ANTONIO
era o coautor do crime.

A guarnição, então, deslocou-se até a casa do denunciado
ANTONIO
e, no quintal da residência, encontrou cascas dos fios subtraídos, já sem o cobre”.

O
JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
, em
10/12/2024
, após representação da autoridade policial e parecer ministerial favorável, decretou a prisão preventiva de
ANTÔNIO CAMARGO NETO
com lastro na
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, em decisão assim fundamentada:

“Consta do caderno investigativo auto de prisão em flagrante de Gabriel (Id. 176735711), boletim de ocorrência (Id. 176735712), declarações das vítimas, termo de exibição e apreensão (Id. 176735715), contendo um crachá com o nome de Antonio Camargo [o qual foi encontrado no local dos fatos], laudo pericial (Id. 176735742), termo de qualificação indireta de Antonio (Id. 176735732), relatório final de investigação (Id. 176735745).

Logo, por ora, a prova da existência do(s) crime(s) e os indícios suficientes de autoria restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP (
fumus commissi delicti
).

Por seu turno, o
periculum libertatis
está consubstanciado na alta probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do agente e a presença de concreto risco à ordem pública.

Em consulta ao sistema informatizado SEC/TJMT revela que o denunciado Antonio figura como réu em diversas ações penais, sendo elas:

1.
Ação Penal n. 1000151-50.2021.8.11.0027
, em trâmite no Juízo da Comarca de Itiquira/MT, pela prática do crime de furto qualificado.

2.
Ação Penal n. 1000105-95.2020.8.11.002
, em trâmite no Juízo da Comarca de Itiquira/MT, pela prática dos crimes do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 306 do CTB e art. 329,
caput
, do Código Penal. Neste caso, houve extinção da punibilidade pela prescrição virtual.

3.
Ação Penal n. 0000592-19.2019.8.11.0027
, na qual responde pelos crimes tipificados nos artigos 330, 331 e 147 do Código Penal, artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesta ação, vale o registro, o réu teve a sua prisão preventiva decretada em 15/5/2023, nos termos do art. 366 do CPP. O mandado foi cumprido nesta Comarca de Rondonópolis em 26/4/2024, sendo posteriormente concedida liberdade mediante liminar em
Habeas Corpus
, com a imposição de medidas cautelares diversas, como: comparecimento mensal em juízo; proibição de ausentar-se por mais de 15 dias da Comarca sem autorização judicial; comparecimento a todos os atos do processo; proibição de envolvimento em novos crimes; recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

Desse modo, o
periculum libertatis
está consubstanciado em três aspectos essenciais:
(i)
alta probabilidade de reiteração delitiva, o que revela a periculosidade do agente e a presença de concreto risco à ordem pública;
(ii)
contemporaneidade da medida, uma vez que o fato ocorreu no dia 21/11 e o réu não foi localizado para ser interrogado; e
(iii)
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o contexto atual demonstra que o acusado, beneficiado pela confiança do Estado com a concessão de
Habeas Corpus
, voltou a delinquir, praticando outro crime patrimonial.

Tal circunstância evidencia que sua liberdade constitui risco à ordem pública, justificando a necessidade e proporcionalidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper a prática reiterada de delitos e a salvaguarda dos interesses da coletividade”.

Convém salientar que
ANTÔNIO
não foi encontrado para sua regular citação, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e o desmembramento dos autos.

O mandado de prisão foi cumprido em
22/8/2025
, pela Primeira Delegacia de Polícia de Paranaíba/MS.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
apresentou resposta à acusação, e pugnou pela revogação da prisão preventiva.

Todavia, a autoridade coatora manteve a segregação cautelar do paciente pelos mesmos fundamentos, e designou audiência de instrução e julgamento para
21/10/2025
.

Entretanto, o ato processual não se realizou em razão da ausência do paciente, “devidamente justificada”, e por força da insistência da defesa na inquirição das testemunhas apenas em sua presença, cuja solenidade foi redesignada para
4/11/2025
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, não se visualiza demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva decretada a autorizar a concessão da ordem vindicada, porquanto devidamente fundamentada a imprescindibilidade da imposição da medida extrema.

Antes de tudo, convém salientar que a prisão preventiva
não
foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal, razão pela qual a alegada ausência de fuga do paciente do distrito de culpa se torna irrelevante para a análise da pretensão deduzida.

Pelo que se infere dos autos, a segregação cautelar foi fundamentada na
garantia da ordem pública
, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva diante dos registros criminais existentes em desfavor de
ANTÔNIO CAMARGO NETO
.

Segundo assinalado no decreto prisional, o paciente responde outra ação penal na Comarca de Itiquira pela prática do crime da mesma natureza [furto qualificado],
processo n. 1000151-50.2021.8.11.0027
.

Ressalte-se que,
no referido feito
, também foi decretada a segregação cautelar do paciente, cujo mandado foi cumprido na mesma oportunidade da prisão preventiva em análise.

Além disso, o paciente ostenta condenação definitiva nos autos da
Ação Penal n. 0000592-19.2019.8.11.0027
, pela prática dos crimes de desobediência, desacato, ameaça, de embriaguez ao volante, e contravenção penal de vias de fato.

Detalhe que, nesta ação penal, o paciente chegou a ser preso preventivamente em
26/4/2024
.

Contudo, o encarceramento provisório foi substituído por cautelares diversas, dentre elas, o de não cometer novos delitos.

Ocorre que, em
21/11/2024
, poucos meses depois, ao que tudo indica,
ANTÔNIO
voltou a se envolver em outra prática delitiva.

Neste viés, não se põe dúvida de que a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, naquela circunstância, não se mostrou suficiente para inibir a prática de novos delitos, reforçando a conclusão de que se mostra inviável, na presente ação constitucional, a imposição de outras medidas menos onerosas.

Não obstante se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça e, a despeito do fato de o paciente possuir endereço fixo, conforme sustentado pela combatente Defensoria Pública Estadual, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária por se tratar de agente que ostenta outros registros criminais, inclusive pela prática de crimes patrimoniais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANTÔNIO CAMARGO NETO
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025